Tribunal: TJPA
Processo: 0843697-51.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7711 - Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843697-51.2017.8.14.0301

APELANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ALESSANDRO BORTMAN DE ALBUQUERQUE SILVA, THATIANA EMI MINORI NAKASHIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0843697-51.2017.8.14.0301

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Apelante:
Harmônica Incorporadora Ltda.
e
Construtora Leal Moreira Ltda.

Advogado: Eduardo Tadeu Francez Brasil – OAB/PA Nº 13.179

Apelados:
Alessandro Bortman de Albuquerque Silva
e
Thatiana Emi Minori Nakashima

Advogado: Rômulo Raposo Silva – OAB/PA Nº 14.423

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PREVISÃO EM CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A apelação discute a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. e a condenação ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel adquirido pelos apelados.

As provas dos autos demonstram a atuação conjunta das apelantes no empreendimento, configurando responsabilidade solidária entre a Harmônica Incorporadora Ltda. e a Construtora Leal Moreira Ltda., de modo que não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda.

O atraso na entrega do imóvel gera direito ao recebimento de lucros cessantes, independentemente de prova de prejuízo material efetivo, conforme entendimento consolidado do STJ. No caso em ela ainda consta previsão contratual de que a construtora pagaria, a título de lucros cessantes, a quantia mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago do imóvel.

Sentença mantida quanto à responsabilidade solidária e à condenação ao pagamento de lucros cessantes, conforme a cláusula contratual que previa o percentual de 0,5% sobre o valor pago, até a efetiva entrega das chaves.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0843697-51.2017.8.14.0301

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Apelante:
Harmônica Incorporadora Ltda.
e
Construtora Leal Moreira Ltda.

Advogado: Eduardo Tadeu Francez Brasil – OAB/PA Nº 13.179

Apelados:
Alessandro Bortman de Albuquerque Silva
e
Thatiana Emi Minori Nakashima

Advogado: Rômulo Raposo Silva – OAB/PA Nº 14.423

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Harmônica Incorporadora Ltda.
e
Construtora Leal Moreira Ltda.
em face de sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação monitória ajuizada por
Alessandro Bortman de Albuquerque Silva
e
Thatiana Emi Minori Nakashima
contra as referidas empresas.

Na inicial, os autores alegaram que firmaram contrato de compra e venda com as rés para aquisição da unidade imobiliária 901-B do Edifício Torre Triunfo. O contrato estabelecia a entrega do imóvel para janeiro de 2016 e, em caso de descumprimento, as rés deveriam pagar lucros cessantes no valor de 0,5% sobre o montante pago pelos autores, a partir de fevereiro de 2016, até a efetiva entrega das chaves. Os autores adimpliram o contrato quitando o valor total do imóvel, R$ 654.924,23 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), em agosto de 2015, mas não receberam o imóvel no prazo estipulado, ensejando o ajuizamento da presente ação monitória para cobrança dos lucros cessantes e outros valores devidos.

Em sua defesa, as rés opuseram embargos monitórios, sustentando a inexistência de lucros cessantes, sob a alegação de que o simples atraso na entrega do imóvel não gera o direito à indenização. Argumentaram ainda que os lucros cessantes não podem ser presumidos e que não houve prova de efetivo prejuízo material dos autores. Requereram, portanto, a improcedência da ação.

Os autores, em manifestação aos embargos, ressaltaram que o pagamento de lucros cessantes estava previsto expressamente no contrato, e que o termo aditivo assinado entre as partes estabelecia essa obrigação em caso de atraso na entrega do imóvel. Destacaram que, mesmo com a defesa das rés, estas reconhecem o débito ao propor o pagamento da indenização de forma parcelada. Reafirmaram que o valor devido, considerando o atraso até março de 2018, quando o imóvel foi entregue, é de R$ 131.226,54 (cento e trinta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo que o contrato firmado entre as partes previa o pagamento de lucros cessantes em caso de atraso na entrega do imóvel, fixando a indenização mensal em 0,5% sobre o valor pago pelos autores. A sentença rejeitou os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial e condenando as rés ao pagamento de R$ 85.202,32 (oitenta e cinco mil, duzentos e dois reais e trinta e dois centavos), além de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformadas, as rés apelaram, sustentando a ilegitimidade passiva da
Construtora Leal Moreira Ltda.
, sob o argumento de que não teria responsabilidade pelo empreendimento, uma vez que não era parte no contrato de compra e venda. Alegaram ainda que os lucros cessantes não poderiam ser concedidos sem a comprovação de prejuízo material efetivo. Por fim, pediram a reforma da sentença, alegando error in judicando.

Nas contrarrazões, os apelados rebateram os argumentos de ilegitimidade passiva, destacando que, desde a publicidade do empreendimento até a celebração do contrato, a Construtora Leal Moreira atuou em conjunto com a Harmônica Incorporadora, sendo solidariamente responsável. Além disso, argumentaram que os lucros cessantes estavam previstos contratualmente e não dependiam de prova de prejuízo efetivo, uma vez que o atraso na entrega do imóvel, por si só, gera esse direito. Requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0843697-51.2017.8.14.0301

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Apelante:
Harmônica Incorporadora Ltda.
e
Construtora Leal Moreira Ltda.

Advogado: Eduardo Tadeu Francez Brasil – OAB/PA Nº 13.179

Apelados:
Alessandro Bortman de Albuquerque Silva
e
Thatiana Emi Minori Nakashima

Advogado: Rômulo Raposo Silva – OAB/PA Nº 14.423

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

V O T O

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de apelação interposta por Harmônica Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação monitória movida por Alessandro Bortman de Albuquerque Silva e Thatiana Emi Minori Nakashima, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel, conforme estipulado contratualmente.

A controvérsia central reside na alegada ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., bem como na insurgência quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Os apelantes sustentam que a Construtora Leal Moreira Ltda. não poderia ser responsabilizada pela obrigação imposta na sentença, uma vez que não teria figurado como parte no contrato de compra e venda firmado com os apelados. Contudo, essa alegação não se sustenta diante dos elementos probatórios contidos nos autos. Conforme se verifica nos autos, o contrato objeto da ação monitória foi firmado entre os apelados e a Harmônica Incorporadora Ltda., constando, inclusive, o timbre e a logomarca da empresa Leal Moreira Ltda. Tais elementos indicam claramente que as duas empresas estiveram juntas na realização do empreendimento, o que caracteriza a responsabilidade solidária entre elas.

Sobre a questão, vejamos:

"EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
– CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS APELANTES QUE INTEGRAM MESMO GRUPO ECONÔMICO – PARCERIA ECONÔMICA – SOLIDARIEDADE – ART. 7º E ART. 25, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO POR CULPA DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA AUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART.240 DOCPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO APELADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Preliminar de Ilegitimidade
Passiva
1 – Contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes (ID. 8843682), onde além da incorporadora Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., constam ainda como vendedoras as construtoras Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda., que, compõe o mesmo grupo econômico.2 – Desse modo, ainda que a incorporadora Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., seja a responsável direta pelo empreendimento, é indubitável que as demais apelantes atuaram em parceria econômica, emprestando seu nome no mercado com escopo de alavancar as vendas, não havendo que se falar em ilegitimidade
passiva
ad causam, na hipótese. Preliminar Rejeitada
. Mérito3 – No que concerne à rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorre por culpa exclusiva da construtoras, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, consequência de
atraso
para a entrega do imóvel adquirido, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar a boa-fé objetiva.4 – Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento (Súmula 543) no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do vendedor, no caso em tela as apelantes, a restituição das parcelas pagas devem ser no valor integral.5 – Acerca dos juros moratórios sobre o valor a ser devolvido ao autor, tem-se que, em razão da existência de relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC. 6 – Quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a empresa autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, bem assim nos pleitos principais, quais sejam, no reconhecimento do atraso da obra; na rescisão do contrato por culpa da construtoras requeridas/apelantes e na restituição integral dos valores pagos, sucumbindo apenas quanto ao pedido de danos morais, restando caracterizado seu decaimento mínimo.7 – Por fim, mantida
in totum
a sentença testilhada em decorrência do desprovimento integral do recurso de apelação em exame, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, passando esse ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.8.1 – Outrossim, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.(Processo 0828083-06.2017.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-02, Publicado em 2022-08-10)

O princípio da boa-fé objetiva, que norteia as relações contratuais, impõe a responsabilidade das duas empresas pelo cumprimento das obrigações assumidas no contrato. A alegação de ilegitimidade passiva, portanto, deve ser afastada, pois tanto a Harmônica Incorporadora Ltda. quanto a Construtora Leal Moreira Ltda. responderam conjuntamente pela execução do empreendimento, sendo corresponsáveis pelas obrigações contratuais, incluindo o pagamento de lucros cessantes em caso de inadimplemento.

Superada essa preliminar, passo à análise do mérito. Os apelantes alegam que o simples atraso na entrega do imóvel não seria suficiente para justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, pois tal indenização dependeria da comprovação de prejuízo material efetivo. Essa argumentação, todavia, não encontra amparo na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são devidos independentemente de prova de prejuízo material efetivo, sendo presumido o dano causado ao comprador, que se vê privado do uso e fruição do bem no tempo oportuno.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes.

3. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp n. 1.341.138/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 9/5/2018, DJe de 22/5/2018.)

No contrato firmado entre as partes, há expressa obrigação, em caso de não observância do prazo, estabelecido na Cláusula 8ª, de que a construtora pagaria, a título de lucros cessantes, a quantia mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago do imóvel, a contar de fevereiro de 2016, a partir do dia 5 de cada mês. Tal obrigação deveria ser mantida até a efetiva entrega das chaves. Portanto, a sentença está correta ao determinar a aplicação dessa cláusula contratual, já que as partes voluntariamente pactuaram essa condição, que tem plena validade à luz do princípio do
pacta sunt servanda
.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária das apelantes e as condenou ao pagamento dos lucros cessantes, conforme estipulado no contrato celebrado entre as partes.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/10/2024